Tribunal: TJDFT
Processo: 0715479-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715479-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, AKIHIKO OKADA, BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do agravo interno interposto pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I, formulado por meio da petição de ID no 33310298. Transcorrido o prazo legal, prossiga-se. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2022 10:44:34. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator